Tribunal: STM
Processo: 7000182-97.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. PEDIDO CONTRÁRIO À TESE FIRMADA POR ESTE TRIBUNAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus, cuja matéria é contrária à tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). A Impetrante busca desconstituir a decisão hostilizada, almejando a manifestação do Parquet Castrense quanto à oferta de ANPP ou o encaminhamento dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público Militar (MPM). II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão recorrida apresenta-se escorreita ou se carece de reparo, ao deixar de conhecer do Habeas Corpus, haja vista o seu objeto retratar matéria enquadrada na temática firmada por esta Corte no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O tema trazido a debate pela Instituição Defensória foi satisfatoriamente enfrentado, considerando ser imperativa a observância da tese estabelecida no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, por força de seu caráter vinculante e obrigatório, segundo o comando normativo ínsito no art. 927 e seguintes do Código de Processo Civil. 4. O decisum agravado encontra-se irreprensível, ao não conhecer do Writ interposto pela DPU, tendo em conta a pretensão ser contrária ao entendimento definido por esta Corte, em sede de IRDR, e, em adendo, como consectário da negativa do Órgão Ministerial em ofertar o ANPP ao Assistido pela DPU. IV – DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §14; CPC, art. 927, III, e 985, I; RISTM, art. 13, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 184674 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 18/8/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000182-97.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MICAEL SOUSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A DECISÃO
DE NÃO CONHECIMENTO DO HC Nº 7000147-40.2025.7.00.0000, COM
FUNDAMENTO NO ART. 13, VI, DO RISTM, POR SE TRATAR DE MATÉRIA
RELACIONADA À TESE FIRMADA NO IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000182-97.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGRAVANTE: MICAEL SOUSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REMESSA
DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO
CONHECIMENTO
DE
HABEAS
CORPUS.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM AGRAVADO. PEDIDO CONTRÁRIO À TESE FIRMADA POR
ESTE TRIBUNAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) contra
decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus, cuja matéria é
contrária à tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR). A Impetrante busca desconstituir a decisão hostilizada, almejando a
manifestação do Parquet Castrense quanto à oferta de ANPP ou o
encaminhamento dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público Militar
(MPM).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão recorrida apresenta-
se escorreita ou se carece de reparo, ao deixar de conhecer do Habeas Corpus,
haja vista o seu objeto retratar matéria enquadrada na temática firmada por esta
Corte no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O tema trazido a debate pela Instituição Defensória foi satisfatoriamente
enfrentado, considerando ser imperativa a observância da tese estabelecida no
julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, por força de seu caráter
vinculante e obrigatório, segundo o comando normativo ínsito no art. 927 e
seguintes do Código de Processo Civil.
4. O decisum agravado encontra-se irreprensível, ao não conhecer do Writ
interposto pela DPU, tendo em conta a pretensão ser contrária ao entendimento
definido por esta Corte, em sede de IRDR, e, em adendo, como consectário da
negativa do Órgão Ministerial em ofertar o ANPP ao Assistido pela DPU.
7000182-97.2025.7.00.0000
40001372729 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV – DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §14; CPC, art. 927, III, e 985, I;
RISTM, art. 13, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 184674 ED, Rel. Min. Roberto
Barroso, 1ª Turma, j. 18/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o presente Agravo Interno, mantendo
íntegra a decisão de não conhecimento do Habeas Corpus nº 7000147-40.2025.7.00.0000,
com fundamento no art. 13, VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por se
tratar de matéria relacionada à tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (DPU),
em favor de MICAEL SOUSA DE OLIVEIRA, ora Agravante, contra decisão deste Relator,
proferida nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 7000147-40.2025.7.00.0000, em 19/3/2025,
que não conheceu do Writ, haja vista o seu objeto retratar temática enquadrada na tese
firmada por esta Corte no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000.
O então Soldado do Efetivo Variável do Exército Brasileiro MICAEL SOUSA
DE OLIVEIRA, servindo no 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, em Belo
Horizonte/MG, encontrava-se ausente, sem licença ou autorização, desde o dia 3/6/2024. No
dia 12 subsequente, completou-se o período de ausência necessário à configuração do crime
de deserção, o que ensejou a lavratura do respectivo Termo de Deserção e sua exclusão do
serviço ativo (evento 1, doc. 1 e 2, da Ação Penal originária).
Recebida a Denúncia, instaurou-se o Processo de Deserção de Praça nº
7000005-13.2025.7.04.0004, na Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). A
Defesa Pública apresentou resposta à acusação, na qual requereu, dentre outras pretensões, a
intimação do Ministério Público Militar (MPM) para manifestar-se sobre o oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Pugnou, também, no caso de recusa por parte do
Parquet das Armas, pela aplicação do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP)
comum (Ação nº 7000005-13.2025.7.04.0004, evento 19).
7000182-97.2025.7.00.0000
40001372729 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Despacho acostado no evento 21 dos fólios originais, o Juízo de primeira
instância indeferiu o petitório defensivo. Fundamentou a negativa do pedido atinente ao
ANPP no Enunciado nº 18 da Súmula deste Tribunal e na tese firmada no julgamento do
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
A DPU, entendendo que o caso encartado nos autos exige o oferecimento de
ANPP pelo Órgão ministerial, impetrou HC em 17/3/2025, autuado nesta Corte sob o nº
7000147-40.2025.7.00.0000 e distribuído à minha relatoria.
Em 19/3/2025, proferi decisão, não conhecendo do Writ, devido à questão
central veiculada pela Impetrante na Ação Constitucional cingir-se à aplicabilidade de ANPP
nesta Justiça Especializada, decisão esta com alicerce na tese fixada no referido IRDR, eis
que dotada de caráter vinculante e observância obrigatória, conforme o art. 13, VI, do
Regimento
Interno
do
Superior
Tribunal
Militar
(RISTM)
(HC
nº
7000147-
40.2025.7.00.0000, evento 7).
Publicou-se a decisão no DJe de 21/3/2025. A Defesa Pública foi intimada em
28/3/2025 e, na mesma data, interpôs o presente Agravo Interno (HC nº 7000147-
40.2025.7.00.0000, eventos 9, 14 e 15).
Nas razões do Agravo, o Órgão defensivo alega que “o entendimento de
inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar contraria a atual jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e a interpretação sistemática do ordenamento jurídico brasileiro”.
Prossegue, afirmando que:
O princípio constitucional da isonomia impede tratamento diferenciado entre jurisdicionados
do sistema de justiça comum e militar quando presentes as mesmas condições objetivas e
subjetivas para aplicação de medidas despenalizadoras. A negativa de acesso ao ANPP
configuraria discriminação injustificada e contrária à tendência de humanização do direito
penal e processual penal brasileiro.
Ao final, requer a retratação da aludida decisão, com a concessão da ordem de
Habeas Corpus e a consequente determinação de encaminhamento dos autos ao MPM, para
análise e posterior oferecimento do pretendido instrumento negocial.
Em 9/4/2025, mantive a decisão agravada, por seus próprios fundamentos e
pelo convencimento de seu acerto, determinando vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), para manifestação, nos termos do art. 123, § 1º, do RISTM (evento 5).
A PGJM, em contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO
COUTINHO, opinou pelo conhecimento do Agravo Interno e, no mérito, pelo seu não
provimento (evento 10).
​O Agravante foi condenado pelo Juízo da Auditoria da 4ª CJM, por sentença
proferida em 8/4/2025, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 6
(seis) meses de detenção, com o direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), exceto a da alínea "a", e comparecimento mensal à sede do
juízo da execução, com o regime inicial aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, e o
direito de apelar em liberdade (Ação nº 7000005-13.2025.7.04.0004, eventos 63 e 64).
7000182-97.2025.7.00.0000
40001372729 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não houve recurso de qualquer das Partes, e a condenação transitou em julgado
para a Acusação e a Defesa, conforme certificado nos autos (Ação nº 7000005-
13.2025.7.04.0004, eventos 76 e 77), iniciando-se a correspondente Execução, autuada sob o
nº 9000031-74.2025.7.04.0004 (Ação nº 7000005-13.2025.7.04.0004, evento 81).
VOTO
O Agravo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da decisão impugnada, além de se traduzir em instrumento hábil para a submissão
das decisões monocráticas ao crivo dos membros do Colegiado. Assim, merece seguimento.
1. Objeto do recurso
A insurgência em apreço tem por escopo desconstituir decisão monocrática, de
minha lavra, proferida nos autos do Habeas Corpus nº 7000147-40.2025.7.00.0000,
impetrado pela DPU, cujo objeto consiste na abertura de vista ao representante do MPM
atuante no Processo de Deserção de Praça nº 7000005-13.2025.7.04.0004, em trâmite na
Auditoria da 4ª CJM, para manifestar-se sobre a oferta de ANPP ao então acusado/paciente
MICAEL SOUSA DE OLIVEIRA, bem como a remessa dos autos ao Órgão superior do
Parquet Castrense, em caso de negativa, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP comum.
Em que pese a argumentação defensiva, reafirmo o posicionamento externado,
quando da análise do aludido Remédio Heroico, no sentido de que a pretensão nele deduzida
não merece provimento, pelos motivos que passo a explicitar.
2. Razões de decidir
No petitório inaugural, a Defesa Pública insiste na tese de aplicação de ANPP
em favor do seu Representado, alegando, para tanto, que:
O ponto fulcral do HC da Defesa Pública Federal está no pedido feito em Resposta a
Acusação a que o Juiz togado rejeitou o processamento do Acordo de Não Persecução Penal e
não intimou o Ministério Público Militar. E, ainda, ato sequente determinou o prosseguimento
da Ação Penal Militar.
Nesse desiderato, amparando o seu pleito no entendimento proferido pela
Suprema Corte no julgamento do HC nº 232.254, e escudada no princípio da isonomia,
afirma que “a negativa de acesso ao ANPP configuraria discriminação injustificada e
contrária à tendência de humanização do direito penal e processual penal brasileiro”.
Alfim, requer a reconsideração do decisum vergastado, com a determinação de
encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, para avaliação da possibilidade de
oferecimento do instrumento negocial em questão.
Conforme externei no veredito ora contestado pela DPU, com o manejo do
presente Agravo Interno, a matéria trazida a debate constitui objeto de posicionamento já
consolidado no âmbito desta Corte, em decorrência do julgamento do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, o que, deveras, impede o conhecimento do Writ originário.
7000182-97.2025.7.00.0000
40001372729 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa vertente, o inconformismo sub examine foi devidamente enfrentado na
decisão recorrida (HC nº 7000147-40.2025.7.00.0000, evento 7), razão pela qual trago à
colação excerto da fundamentação sustentadora da solução jurídica adotada, a qual mantenho,
in totum, como razões de decidir:
A questão central da presente Ação Constitucional é a aplicabilidade do ANPP nesta Justiça
Especializada, buscando, à luz dos apontamentos veiculados pela Impetrante, ofertar tratativa
mais favorável para a conduta do Paciente, que, conforme relatado, responde ao Processo de
Deserção de Praça nº 7000005-13.2025.7.04.0004.
Consoante se observa no decisum hostilizado, o Juízo primevo fundamentou, com a devida
clareza, os motivos para o seu posicionamento contrário à pretensão defensiva de aplicação
do instrumento despenalizador almejado, respaldando-se nas balizas definidas por este
Tribunal, no julgamento do aludido IRDR.
O ANPP é um instituto da chamada Justiça Negocial, que passou a integrar o ordenamento
jurídico brasileiro com o advento da Lei nº 13.964, de 24/12/2019, conhecida popularmente
como “Pacote Anticrime”, que inseriu o art. 28-A no Código de Processo Penal comum.
Segundo essa Norma, é um instrumento à disposição do Ministério Público, ao qual foi
conferida a prerrogativa de firmar tratativas, que permitem ao acusado livrar-se do processo
penal propriamente dito, mediante o cumprimento de determinadas condições.
Apesar de o ANPP representar uma ferramenta inovadora para a solução de conflitos, o
legislador pátrio não efetuou qualquer modificação na normativa que cuida do Processo
Penal Militar. Em consequência, iniciou-se debate sobre a aplicação desse ajuste entre as
partes na Justiça Castrense. Dada a recorrência do tema, o posicionamento desta Corte restou
sedimentado no Enunciado nº 18 da Súmula de sua jurisprudência, nos seguintes termos:
SÚMULA Nº 18
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22/8/2022,
p. 1, e no BJM nº 33, de 26/8/2022, p. 2.354)
O entendimento sumular não foi suficiente para sedimentar a questão, sobretudo em razão dos
contornos do instituto favoráveis à defesa, e do cotejo dessas nuances com todo o sistema
jurídico pátrio.
Assim, a temática da aplicabilidade de ANPP na Justiça Militar da União foi objeto do IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado pelo Plenário deste Sodalício em 19/11/2024. O
respectivo Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico n° 030/2025, de 25/2/2025,
delimitando a orientação então firmada:
10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO
NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS”
PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM
NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO
DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”. Decisão por maioria. (Grifos no
original)
Não obstante todo o debate, e sem olvidar as diversas decisões do Supremo Tribunal Federal
(STF) sobre o assunto, cada caso deve ser avaliado à luz de suas particularidades, e
considerando que, segundo a norma regedora, a celebração de ANPP não representa um
direito subjetivo do réu, mas sim mera faculdade outorgada ao Órgão acusador, a quem cabe
deliberar sobre sua viabilidade, não constituindo nulidade o seu não oferecimento.
7000182-97.2025.7.00.0000
40001372729 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa senda, apenas a título argumentativo, há que se ter em conta que a hipótese sub oculi
trata do crime de deserção, delito propriamente militar, que sequer encontra correspondência
na legislação comum, e tem como objeto de tutela o serviço militar, enquanto obrigação
constitucional, e também a hierarquia e a disciplina castrenses, bens jurídicos que residem no
âmago desta Justiça Especializada.
Retornando à questão processual, o art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC)
determina, expressamente, que os juízos respeitem os acórdãos de resolução de demandas
repetitivas:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
Ressalte-se que a orientação do Plenário desta Instância Superior, quanto à imediata
aplicação da tese firmada no IRDR, tão somente reflete o entendimento consolidado na
jurisprudência dos tribunais superiores, além de retratar o disposto no art. 985, I, do CPC:
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de
direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles
que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;
Portanto, considerando o caráter vinculante e, por conseguinte, a observância obrigatória da
tese fixada no referido IRDR, nos feitos em curso nos 1° e 2° graus da Justiça Militar da
União, em processos que versem sobre a matéria tratada no Incidente, constata-se o acerto da
decisão recorrida, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, a ser amparado pela
via de Habeas Corpus.
Como visto, o tema trazido à discussão pela Instituição Defensória no presente
Agravo Interno foi satisfatoriamente enfrentado e não comporta delongas. Imperativa a
observância da tese firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, por força de seu caráter vinculante e obrigatório, segundo o comando
normativo ínsito no art. 927 e seguintes do Código de Processo Civil.
No vértice, há precedente da Suprema Corte que, mutatis mutandis, contempla
hipótese em que se aplicou entendimento consignado em IRDR, confirmando o acerto dessa
trilha processual:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
CORPUS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR. 1. Tendo em vista o caráter infringente da
pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão impugnada,
os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC
152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-
ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que compete à Justiça Militar processar e julgar o réu que, no momento do delito, ostentava a
condição de militar, sendo irrelevante que posteriormente se tenha licenciado. 3. A autoridade
coatora aplicou o entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de
que “Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”. 4. Não há
nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 5.
7000182-97.2025.7.00.0000
40001372729 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC
184674 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18-08-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-08-2020 PUBLIC 26-08-2020) (grifo nosso)
Ainda na mesma direção, ratificando a correção de se decidir
monocraticamente, com amparo em tese fixada no âmbito de IRDR, pronunciou-se a Ministra
ROSA WEBER, também do STF, ao negar seguimento ao HC nº 183.809 (decisão proferida
em 30/11/2020 e publicada em 2/12/2020). Confira-se:
Habeas corpus. Militar. Posse de entorpecente. Art. 290 do CPM. Competência da
justiça castrense. Conselho Permanente de Justiça. Orientação jurisprudencial desta
Suprema Corte. Manifesta ilegalidade não identificada. Negativa de seguimento.
(...)
Decido
(...)
Como se observa, o acórdão hostilizado, embora não conhecendo do agravo em questão,
enfrentou a matéria de fundo nele deduzida, para ratificar o entendimento anteriormente
firmado pela Corte Castrense em incidente de resolução de demandas repetitivas, no sentido
de que Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticarem crimes na condição de militares das Forças Armadas.
Na realidade, ao deduzir o agravo interno, a impetrante buscou rediscutir tese anteriormente
firmada pelo STM, em sede de IRDR. Em tal hipótese, seria cabível, inclusive, o
desprovimento do recurso em juízo monocrático do Relator, ex vi dos arts. 932, IV, c, e 985, I
e II, ambos do CPC, c/c o arts. 3º, e, do CPPM. Reproduzo os dispositivos mencionados:
(...)
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). (Grifos
nossos)
Em idêntica toada, posicionou-se a PGJM, por ocasião das contrarrazões ao
Agravo:
AGRAVO INTERNO IN HABEAS CORPUS. DEFESA. CELEBRAÇÃO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEITADA. INAPLICABILIDADE NA JMU. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO DO DENUNCIADO. Habeas Corpus
impetrado pela Defesa MICAEL SOUSA DE OLIVEIRA, em face da decisão Ministro-relator,
que não conheceu o writ. ANPP. Inaplicabilidade na JMU. Princípio da especialidade. Súmula
18/STM. Tese fixada em sede de IRDR. Força vinculante. O ANPP não configura direito
subjetivo ao denunciado e não vincula o Ministério Público Militar que, por sua vez, pode
realizar a ponderação se o instituto será suficiente para reprovação e prevenção do crime. A
PGJM manifesta-se pelo conhecimento do agravo interno e, no mérito, pelo não provimento.
(Evento 10) (grifo nosso)
Portanto, a decisão recorrida apresenta-se escorreita e não carece de qualquer
reparo, ao não conhecer do HC nº 7000147-40.2025.7.00.0000, haja vista o seu objeto
retratar temática enquadrada na tese firmada por esta Corte no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000.
3. Manifestação do Órgão Ministerial sobre ANPP, no caso concreto
7000182-97.2025.7.00.0000
40001372729 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Compulsando os fólios da demanda penal originária, na instância a quo, consta
que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM proferiu
Sentença, em 8/4/2025, na qual, por unanimidade, julgou procedente o pedido contido na
Peça Pórtico acusatória, para condenar MICAEL SOUSA DE OLIVEIRA, como incurso no
art. 187 do CPM, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, com o regime inicial aberto
e o direito de apelar em liberdade, o direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a
da alínea “a”, e o comparecimento mensal à sede do Juízo da execução (Ação nº 7000005-
13.2025.7.04.0004, eventos 63 e 64).
Impende ressaltar que, nos debates da sessão de julgamento, o Defensor Público
Federal atuante no feito, Dr. Pedro Teixeira Grossi de Castro Matias, manifestou-se a respeito
da aplicabilidade de ANPP no processo originário, requerimento prontamente rechaçado pelo
Promotor de Justiça Militar Dr. Ednilson Pires, que pontuou “enquanto o Plenário do STF
não definir, e por uma questão de segurança jurídica, temos que respeitar o entendimento
desta Corte Especial, que é o Superior Tribunal Militar” (Ação nº 7000005-
13.2025.7.04.0004, evento 62, VIDEO1, a partir do min. 18:26).
Por conseguinte, verifica-se que, no bojo da persecução penal originária, houve
manifestação do MPM - titular do instrumento negocial almejado pela DPU, nos termos do
art. 28-A do CPP, contrariamente à possibilidade de oferecimento do acordo pretendido, em
benefício do ora Agravante, atualmente condenado pelo crime de deserção.
4. Conclusão
À vista dessas considerações, é inegável o acerto do decisum agravado, ao não
conhecer do Writ interposto pela DPU, tendo em vista a pretensão ser contrária à tese fixada
por esta Corte, em sede de IRDR, e, em adendo, como consectário da negativa do Órgão
Ministerial em ofertar o ANPP ao Assistido pela DPU.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar o presente Agravo
Interno, mantendo íntegra a decisão de não conhecimento do HC nº 7000147-
40.2025.7.00.0000, com fundamento no art. 13, VI, do RISTM, por se tratar de matéria
relacionada à tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372729v15 e do código CRC 448715c4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 26/06/2025, às 00:12:16
7000182-97.2025.7.00.0000
40001372729 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR